Tribunal: TJMT
Processo: 1068241-29.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068241-29.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IGOR HUMBERTO DOS SANTOS TRINDADE - CPF: 019.683.791-00 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

IGOR HUMBERTO DOS SANTOS TRINDADE

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que extinguiu ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de distribuidora de energia elétrica, sob fundamento de ausência de interesse processual e prescrição da pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, com fundamento de ordem pública, pode ser proferida sem prévia intimação da parte para manifestação, em violação ao contraditório substancial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença foi proferida sem citação da parte ré e antes de qualquer manifestação do autor sobre os fundamentos utilizados para a extinção do feito.

4. Houve violação ao art. 10 do CPC, que impõe ao juiz o dever de oportunizar às partes a manifestação sobre fundamentos relevantes, ainda que de ordem pública, configurando decisão surpresa.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da nulidade da sentença
proferida sem observância do contraditório substancial, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, assegurando-se à parte autora o direito de manifestação prévia quanto à ausência de interesse processual e à prescrição.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual ou prescrição sem oportunizar à parte autora prévia manifestação sobre os fundamentos adotados, em violação ao art. 10 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 9o e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 22.05.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1743765/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 16.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por IGOR HUMBERTO DOS SANTOS TRINDADE contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“
Diante desse contexto, constata-se que além da prescrição da pretensão reparatória, não há interesse processual atual que justifique a presente demanda, tratando-se de discussão sobre fatos pretéritos, cujos supostos efeitos negativos já cessaram há muito tempo, além de já terem sido objeto de discussão em ação anterior, evidenciando uma conduta processual temerária em busca de novas condenações sem o devido amparo legal.

O interesse processual está caracterizado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, e no presente caso, não se vislumbra a contemporaneidade da lesão ou a efetiva necessidade da tutela jurisdicional, uma vez que os apontamentos questionados já foram excluídos há anos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.”

Em suas razões recursais, a parte recorrente
invoca
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da nulidade da sentença por afronta ao art. 10 do CPC (decisão surpresa).

2. Da inaplicabilidade da prescrição, à luz da teoria da
actio
nata
.

3. Da distinção entre as demandas, apesar da identidade da unidade consumidora.

4. Do dano moral presumido
(in
re

ipsa
)
decorrente da inscrição indevida.

O recurso é tempestivo, e as custas processuais encontram-se sobrestadas, aguardando deliberação por este Relator
, conforme se extrai da certidão de
ID no
319957350
.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante, e defendendo o desprovimento recursal, conforme
ID no
318751891
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

IGOR HUMBERTO DOS SANTOS TRINDADE

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposta por IGOR HUMBERTO DOS SANTOS TRINDADE contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC), considerando a inexistência de lesão atual que justificasse a demanda e, ainda, a ocorrência da prescrição trienal, com base no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

Irresignado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese:

1. Sustenta
a inaplicabilidade da prescrição, com fundamento na teoria da
actio
nata
;

Afirma
que a sentença incorreu em decisão surpresa, violando o art. 10 do CPC;

Assevera, ainda,
que a demanda é distinta daquela anteriormente ajuizada, apesar de tratar da mesma unidade consumidora;

Alega que
a inscrição indevida enseja dano moral
in
re

ipsa
, independentemente da existência de negativação ativa no momento da propositura da demanda.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. Alegou a prescrição da pretensão indenizatória, ausência de interesse processual, tentativa de rediscussão de fatos superados e inexistência de decisão surpresa.

Pois bem.
Feito breve exposição, passo ao exame das teses meritórias suscitadas pela recorrente.

Preliminar.

1.1. Da concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, observa-se que a empresa recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
em grau recursal
, instruindo o feito com documentação comprobatória.

No caso em apreço, a partir da análise minuciosa dos documentos acostados aos autos originários, bem como do contexto fático-processual, verifica-se que a alegação de insuficiência econômica
se revela, ao menos em juízo de verossimilhança, presumivelmente verdadeira.

Com efeito, ao compulsar os autos de origem, observa-se que a parte apelante juntou aos autos, conforme se depreende da leitura do
ID no 318751869 e seguintes
, documentos tais como: a Carteira de Trabalho Digital, na qual não consta registro de vínculos empregatícios; declaração de hipossuficiência; e imagens extraídas do sistema da Receita Federal, que demonstram a ausência
de restituições de IRPF nos exercícios de 2025, 2024 e 2023, corroborando o estado de hipossuficiência alegado.

Dessa forma, entendo
preenchidos os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, no âmbito recursal
.

Ademais, cumpre destacar que o regramento relativo à gratuidade da justiça foi substancialmente alterado com o advento do Código de Processo Civil de 2015, sendo certo que o art. 99 estabelece que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural
somente pode ser afastada mediante a apresentação de elementos concretos
que demonstrem a ausência dos requisitos legais para sua concessão.

Dessarte,
demonstrada a situação de insuficiência de recursos
, impõe-se o deferimento do pedido, a fim de garantir o
pleno acesso à justiça
, conforme assegurado pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, por fim, que
a concessão dos benefícios da justiça gratuita limitar-se-á aos efeitos do presente recurso
, uma vez que sua eficácia, quando deferida
em grau recursal
,
opera efeitos
ex
nunc
, não alcançando atos processuais pretéritos praticados no juízo de origem.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta
situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
.
(...)” (grifo nosso)
(
N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação e, diante da comprovação da hipossuficiência,
concedo os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente na instância recursal.

2. Mérito Recursal.

2.1. Da
violação ao artigo 10 do CPC, diante da vedação à decisão-surpresa prevista no ordenamento jurídico
.

Na origem,
o
autor
/recorrente
ajuizou a presente demanda postulando indenização por danos morais, alegando negativação indevida promovida pela empresa requerida, com registros efetuados em 2015 e excluídos em 2020, sustentando que somente teve ciência dos registros em 17/07/2024, quando de sua disponibilização em autos de ação anterior.

A controvérsia ora submetida a esta Corte não exige, neste momento, o exame exauriente da prescrição ou da configuração do interesse processual.

Isto porque, a
questão central posta em análise é de índole processual, mais especificamente relacionada à observância do contraditório substancial (art. 9o e art. 10 do CPC), diante da extinção do processo sem resolução de mérito sem prévia intimação da parte autora para manifestação sobre os fundamentos adotados pelo juízo de origem.

Conforme se depreende dos autos, a sentença de extinção foi proferida antes da citação da parte ré, com base em fundamentos que não foram objeto de provocação das partes, tampouco foram submetidos à prévia
manifestação da parte autora. O juízo a quo, ao reconhecer de ofício tanto a prescrição quanto a ausência de interesse processual, não intimou o autor para se manifestar sobre tais pontos, incidindo em flagrante violação ao dever de prevenção da decisão surpresa.

O art. 10 do Código de Processo Civil é categórico ao dispor que:

“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

O referido
dispositivo reflete a consagração do contraditório substancial, que não se restringe à ciência dos atos processuais, mas assegura efetiva participação das partes na formação da decisão judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o magistrado pode, sim, reconhecer de ofício matérias de ordem pública, como a prescrição ou ausência de interesse de agir, desde que oportunize às partes manifestação prévia sobre o tema.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE.

1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal.

Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (
arts
. 10 e 933, caput, do CPC).
Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido. - [grifo nosso]

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo - ou seja, ainda que as partes não tenham alegado.

2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1 .676.027/PR, firmou a orientação de
que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador".
3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que
o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

[...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1743765 SP 2020/0205887-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2021)

No caso concreto, a sentença foi proferida em apenas nove dias úteis após a distribuição da demanda, sem citação da parte ré e sem qualquer despacho que instasse o autor a se manifestar sobre eventual prescrição ou ausência de interesse processual, configurando, portanto,
nítida decisão surpresa
, vedada pelo ordenamento processual vigente.

Portanto, sem qualquer embargo de ordem pessoal ao juízo sentenciante, impõe-se a anulação da sentença, como medida indispensável à preservação das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Por fim, registra-se que as demais teses veiculadas no apelo restam prejudicadas, diante da necessidade de anulação da sentença impugnada, medida que impede a apreciação dos demais pedidos contidos no mérito recursal neste momento processual.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso
de apelação interposto
e
DOU
-
LHE PROVIMENTO
,
a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja assegurada à parte autora/recorrente a manifestação prévia acerca dos fundamentos relativos à ausência de interesse processual e à prescrição, com o consequente regular prosseguimento do feito.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a inaplicabilidade ao presente caso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025